Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-70.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000129-70.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIS COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO. INDÍCIOS DE CELEBRAÇÃO. PROVA PERICIAL POSTULADA. NECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

SUPOSTO CONTRATO JUNTADO NA FASE RECURSAL.

Não devem ser conhecidos os documentos anexados às razões recursais quando não enquadrados nas hipóteses do art.435 do Código de Ritos e seu parágrafo único.

CERCEAMENTO DE DEFESA
. Sentenciado o feito sem a realização de prova pericial postulada para constatação da celebração do contrato de empréstimo eventualmente pactuado, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se à anulação do processo com o retorno dos autos ao Juízo de origem para os fins processualmente previstos.

No caso em apreço, o recorrente em contestação (fls.154/170, ID
40847279)
apresentou indícios do pacto celebrado com documentos pessoais da recorrida, comprovação do crédito efetuado na conta corrente da apelada e cópia parcial do suposto contrato pactuado e pugnou pela produção das provas em direito admitidas, ratificadas na audiência de conciliação (fl.119, ID
40847303
).

APELAÇÃO PROVIDA.

Recurso CONHECIDO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA OS FINS PROCESSUALMENTE PREVISTOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000129-70.2022.8.05.0198
, de Planalto, que tem como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e Apelada
MARIA ROSA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA COM O PROVIMENTO DO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, .